Tribunal: TJBA
Processo: 8106343-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8106343-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IAN PABLO DE MENEZES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA POR ESTA COLENDA CÂMARA. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Versam os presentes autos sobre Recurso de Embargos de Declaração opostos por IAN PABLO DE MENEZES OLIVEIRA em face do acórdão julgado pela Segunda Câmara Criminal 1ª Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação do embargante.

Verifica-se a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, utilizando-se o embargante deste expediente para rediscutir o mérito da apelação.

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no julgado. Nesse sentido, afirma que ocorreu omissão, em relação a ausência de confronto do artigo 226 do CPP e a jurisprudência do STJ, bem como em relação ao princípio do in dúbio pro reo.

Pela simples leitura da peça inicial vislumbra-se que os aclaratórios têm como finalidade exclusiva rediscutir a matéria decidida expressamente na apelação de nº 8106343-31.2021.8.05.0001.

Não há que se falar em omissão deste Colegiado ao apreciar as provas constante dos autos, visto que foi apreciado de forma minuciosa a alegação de violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP, bem como os depoimentos colhidos e demais provas produzidas.

No que diz respeito à omissão sobre o princípio do indúbio pro reo, tal alegação não merece prosperar visto que fora abordado de forma exaustiva a impossibilidade de absolvição do embargante, bem como foi analisado todo arcabouço probatório constante dos autos.

Em relação a alegação de omissão, quanto ao confronto do art. 226 e a jurisprudência consolidade do STJ, tal alegação também não possui fundamento, visto que não só foi feita uma profunda análise em relação ao reconhecimento pessoal, previsto no art. 226, do CPP, e as circunstâncias do caso concreto, bem como foi colecionado ao voto a posição do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
Embargos de Declaração nº 8106343-31.2021.8.05.0001
,

em que figura como embargante

IAN PABLO DE MENEZES OLIVEIRA
e embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade
, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões, de 2024.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça